Tribunal: TJES
Processo: 5016970-17.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016970-17.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016970-17.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
NAYARA OLIVEIRA DA SILVA e MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA COM O VALOR DA ASTREINTE. DESÍDIA DO RECORRENTE EM CUMPRIR O COMANDO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de execução de sentença ajuizada por NAYARA OLIVEIRA DA SILVA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Em síntese, o executado alega ausência de razoabilidade na fixação das astreintes no valor de R$500,00, dado que o atraso no cumprimento da liminar não se deu por negligência, visto que empreendeu esforço no sentido de cumprir a ordem judicial.

A decisão proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO

IMPROCEDENTE
a impugnação à execução das
astreintes
, anexadas ao ID Num. 40361566 - Pág. 1/8, manejada pelo Estado do Espírito Santo, e realizando a
CONVERSÃO
da obrigação de fazer em perdas e danos, oportunidade em que
FIXO
o valor da multa diária, por dias de descumprimento, no importe total de R$ 500,00 (quinhentos Reais), a ser paga de forma solidária pelos componentes do polo passivo da presente demanda, com base nos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, até mesmo porque recursos públicos destinados à saúde estão cada vez mais escassos.

Em tempo oportuno,
REQUISITE-SE
o necessário pagamento, independentemente da expedição de precatório, consoante o disposto no art. 100, § 3º, da Constituição Federal/1988, por intermédio de RPV.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, o recorrente alega que o valor fixado de astreintes foge da razoabilidade, contudo, nota-se que o recorrente cumpriu a tutela após mais de 1 anos da sua concessão, assim, entendo que a multa fixada no valor de R$500,00, é modesto, não havendo falar em enriquecimento sem causa.

Ademais, certo é que o valor da multa só chegou ao patamar em que se encontra por culpa do recorrente, ante a sua inércia em cumprir a obrigação imposta.

Além disso, dizer que a exequente enriquecerá com o valor da multa se mostra um exagero, uma vez que ninguém fica rico com o recebimento do valor executado.

A multa arbitrada visa coagir e punir aquele que descumpre ordem judicial. A ausência de cumprimento da ordem demonstrou que o valor da multa não foi capaz de coagir, no tempo próprio, o executado, ao cumprimento da ordem judicial, o que me faz concluir que o valor da multa, por cobrança indevida, não se mostrou exagerado, ao executado.

Assim, se a multa não foi capaz de coagir o cumprimento da ordem judicial, ao menos deve ser capaz de punir o descumprimento desta ordem, para evitar que outras ordens judiciais sejam descumpridas.

Nessa ordem de considerações, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)